Tribunal: TJMT
Processo: 0009746-43.2013.8.11.0004
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – REGULARIZAÇÃO DA EMPRESA EM RELAÇÃO AO BANCO – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso não merece ser conhecido se a sentença beneficiou o requerido/apelante, faltando-lhe interesse recursal, em razão da inexistência de prejuízo à parte recorrente.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009746-43.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KLEIDE ALVES PATROCINIO - CPF: 893.145.061-34 (APELADO), ALESSANDRA FERREIRA - CPF: 753.595.536-34 (ADVOGADO), MARIA DA GLORIA DOS SANTOS PATROCINIO - CPF: 019.006.451-06 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), FABIO PEREIRA FONSECA AIRES - CPF: 539.370.821-15 (ADVOGADO), TIAGO FURTADO AYRES - CPF: 000.145.621-03 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), DEDETIZADORA CONSERVADORA E DESENTUPIDORA ARAGUAIA LTDA - ME - CNPJ: 07.468.474/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA GLORIA DOS SANTOS PATROCINIO - CPF: 019.006.451-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – REGULARIZAÇÃO DA EMPRESA EM RELAÇÃO AO BANCO – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O r
ecurso não merece ser conhecido se a sentença beneficiou o requerido/apelante, faltando-lhe interesse recursal, em razão da inexistência de prejuízo à parte recorrente.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
(Código 175897)

ajuizada por
KLEIDE ALVES PATROCIONIO e MARIA DA GLÓRIA DOS SANTOS PATROCINIO
, para determinar que os requeridos providenciem a regularização da empresa em relação ao banco, devendo ser comprovado nos autos o protocolo junto à instituição financeira, no prazo de 15 (quinze) dias. Condenou a parte requerente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

Em suma, sustenta o requerido/apelante que a parte autora/apelados tinham conhecimento dos fatos narrados na inicial e tentam induzir em erro o Juízo.

Alega que pauta suas razões nos parâmetros e regulamentos pelo Banco Central do Brasil e possui regras específicas de permissão para sua atuação.

Destaca que zela pelo interesse e bem-estar de seus clientes estabelecendo critérios de gestão de pessoal para atender de forma satisfatória os seus clientes e demais cidadãos.

Assevera que não houve vício na prestação de serviço, e ainda que a parte apelada pretenda imputar responsabilidade civil objetiva ao Banco, ela estaria elidida nos termos do § 3o, I do art. 14 do CDC, pois houve a devida prestação de serviço.

Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso, reformando a sentença, diante da ausência de fundamentos a amparar a parcial procedência do pedido.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso no ID no 97291495.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
KLEIDE ALVES PATROCINIO e MARIA DA GLÓRIA DOS SANTOS PATROCINIO
ajuizaram a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
(Código 175897) em face de
DECOND DEDETIZADORA, CONSERVADORA E DESENTUPIDORA, BANCO DO BRASIL S/A e ATIVOS S/A SEGURADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.

Alegaram
,
em síntese, que o primeiro requerente trabalhou para a primeira requerida, no período de 01/09/2005 a 28/02/2009, na função de técnico de dedetização e que, após algum tempo trabalhando, foi informado que a empresa passava por situação difícil e que precisaria de um sócio para adentrar na empresa, já que outro sócio tinha saído.

Aduziram que o representante impôs ao primeiro requerente que a manutenção de seu trabalho dependeria da inserção de seu nome no contrato social da empresa, argumentando que seria apenas em situação figurativa e que o requerente não teria prejuízo.

Anotaram que o primeiro requerente assinou o contrato social com inclusão de 5% da sociedade em seu nome e que constava no Contrato Social a Sra. Lusane Aparecido Freitas (proprietária) e o Sr. Márcio, que saíram da sociedade para entrar o Sr. Tales Santos Freitas (filho de Lusane) e o requerente da 2a alteração contratual datada em 28/08/2007.

Disseram que, após a alteração do contrato, os representantes da empresa Decond Dedetizadora, Conservadora e Desentupidora Araguaia requisitaram a assinatura do primeiro requerente nos documentos do Banco do Brasil para abertura de conta bancária, tendo assinado todos os documentos exigidos pelo banco, sem ter ciência do conteúdo, aduzindo que cumpriu o determinado sem receber qualquer benefício financeiro ou patrimonial.

Registraram que, em 17/11/2008, houve nova alteração contratual, sendo o Sr. Tales e o primeiro requerente foram retirados da sociedade para entrar Bruna Cristina Santos Freitas (filha de Lusane e Márcia Resende dos Santos) e Márcia Resende dos Santos (esposa de Lusane).

Asseguraram que o primeiro requerente foi dispensado sem justa causa em 28/02/2009 e que os sócios lhe informaram que estava desvinculado da empresa e que, após ser dispensado, mudou-se para a cidade de Água Boa-MT, quando teve ciência que seu nome estava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 3.841,39 e R$ 2.950,00, em razão de ter assinado o contrato como fiador.

Informaram que o nome de sua esposa também foi inserido no rol de mal pagadores e que adentrou com Ação Trabalhista com pedido de indenização por danos morais pela negativação de seu nome e de sua esposa nos cadastros de inadimplentes em razão de dívida que não lhe pertence, requerendo a regularização da situação junto ao Banco do Brasil, tendo sido julgado procedente, todavia, não foi providenciada a exclusão do nome dos requerentes no rol de mal pagadores e nem a regularização junto ao banco.

Assim, requereram, em tutela antecipada, a declaração de inexistência de débito, com a determinação para que os requeridos providenciem a regularização da situação frente ao banco, bem como a exclusão de seus nomes dos cadastros existentes no segundo e terceiro requerido e cancele os registros nos órgãos de proteção ao crédito.

No mérito, pleitearam a condenação dos requeridos ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 61.803,20, em razão da inclusão e manutenção indevida nos contratos bancários e órgãos de proteção ao crédito, bem como a inversão do ônus da prova.

O pedido de tutela foi indeferido fls. 100/112.

No ID no 97291475 – fls. 221/223, foi acolhida a ilegitimidade passiva da requerida DECOND (RAFAEL ALVES BETTINI E CIA LTDA-ME), sendo excluída do feito.

Ao sentenciar, a i. magistrada singular Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Contra referida sentença foi interposto o presente recurso.

Pois bem.

Analisando detidamente as razões recursais, verifica-se que o requerido/apelante pugna pela reforma da sentença, ao argumento de ausência de fundamentos a amparar a parcial procedência do pedido.

Verifica-se que a existência de interesse recursal configura um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, consistindo no interesse da parte em reverter o comando judicial por meio da verificação de algum prejuízo ou gravame causado pela decisão.

No tocante à matéria esclarece o renomado jurista Moacyr Amaral dos Santos:

“Assim como para propor a ação é condição que o autor tenha interesse de agir, também para recorrer será condição que o recorrente tenha interesse de recorrer. Tem interesse de recorrer à parte prejudicada pela decisão. O que justifica o recurso é o prejuízo, ou gravame, que a parte sofreu com a sentença.
(SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", 3o. vol., Saraiva, 11a. ed., 1990, p. 84)”.

No caso dos autos, a sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por KLEIDE ALVES PATROCINIO, ora apelado, condenando os requeridos DECOND DEDETIZADORA, CONSERVADORA E DESENTUPIDORA e ATIVOS S/A SEGURADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS a providenciarem a regularização da empresa em relação ao Banco, ora apelante.

Confira-se (ID no 97291487):

“[...]

Não obstante, consigno que o pedido de que os requeridos sejam compelidos a providenciarem a regularização da situação frente ao banco merece acolhida, considerando o lapso temporal desde a saída dos requerentes do quadro societário, devendo ser objeto de publicidade a terceiros.

[...]

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para DETERMINAR que os requeridos sejam providenciem a regularização da empresa em relação ao banco, devendo ser comprovado nos autos o protocolo junto à instituição financeira, no prazo de 15 (quinze) dias.”

O que se verifica do recurso de apelação é que a insurgência do BANCO DO BRASIL se refere à condenação parcial da ação em face apenas dos requeridos DECOND DEDETIZADORA, CONSERVADORA E DESENTUPIDORA e ATIVOS S/A SEGURADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.

O que se vê das razões recursais é tão somente uma oposição em vão dos argumentos a respeito dessa determinação.

Assim, não há razão para conhecimento do recurso de apelação pelo BANCO DO BRASIL, uma vez que vitorioso na ação declaratória c/c indenização por danos morais.

Ademais, não houve recurso de apelação das empresas condenadas, ora requeridas.

Desta forma, o recurso não merece ser conhecido, uma vez que a sentença beneficiou o requerido/apelante, faltando-lhe interesse recursal, em razão da inexistência de prejuízo à parte.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR SUSCITADA "EX OFFICIO" - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - PROVA - ÔNUS DO AUTOR - AUSÊNCIA - DESPROVIMENTO.

-
Falece ao apelante o interesse recursal quanto aos fundamentos da decisão recorrida quando a alteração do julgado não puder trazer nenhuma melhoria em sua situação
.

(...)

(
TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.530253-2/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/02/2021, publicação da súmula em 11/02/2021)

destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS QUE ALICERÇAM A SENTENÇA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOBSERVÂNCIA -
INEXISTÊNCIA, TAMBÉM, DE INTERESSE RECURSAL - APELO NÃO CONHECIDO
- MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NA INSTÂNCIA RECURSAL - CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO COLENDO STJ SOBRE AS HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 85, §11, CPC.

Não se conhece de recurso interposto sem impugnação aos fundamentos que alicerçam a conclusão alcançada pela sentença recorrida e sem apontamento dos fundamentos fáticos e jurídicos do alegado desacerto do ato judicial.

Ademais, também
é pressuposto de admissibilidade do recurso o interesse na reforma da decisão que deve, necessariamente, impor algum prejuízo ao insurgente.

(...)

(
TJMG -

Apelação Cível

1.0024.13.545237-3/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 12/09/2019
)
destaquei

Ante o exposto,
não conheço
do recurso e condeno o apelante em honorários advocatícios que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do art. 85, § 11o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021